Tribunal: TJSP
Processo: 0001330-88.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos simples em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento de "crime único"; (ii) a incidência da fração de aumento de apenas 1/6 de aumento em razão da "continuidade delitiva"; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) a

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos simples em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento de "crime único"; (ii) a incidência da fração de aumento de apenas 1/6 de aumento em razão da "continuidade delitiva"; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) a fixação do regime aberto para o eventual cumprimento da pena corporal; e (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade – Autoria e materialidade bem demonstradas – Fração de aumento adotada mediante aplicação da regra do art. 71, "caput", do C. Penal (1/3), que não restou suficientemente fundamentada – Adoção do critério do número de crimes que impõe a majoração de 1/5 – Reincidência do sentenciado que tanto impedia a substituição da pena corporal por restritivas de direito como autorizava a fixação do regime intermediário para a fase inicial de seu cumprimento – Direito de recorrer em liberdade que foi concedido pela i. Magistrada de Primeiro Grau – Recurso parcialmente provido para reduzir as penas do sentenciado para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 30 dias-multa.